Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DAS LEIS N. 14.071/2020 E 14.229/2021. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/DISTRITO FEDERAL, nos quais defende a existência de omissão no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que, no caso em análise, restou reconhecida a decadência do direito da Administração de exercer o poder punitivo, uma vez que o autor cometeu a infração de trânsito em 30/09/2017, mas a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi imposta somente em 14/11/2024. Ademais, o valor da causa foi fixado com base no valor correspondente à infração, não havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o recurso foi provido. Desse modo, foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado, afastando as alegações da parte embargante.
4. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.